Tribunal: STF
Processo: ARE 1427840
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CNEN. EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO. REDUÇÃODA JORNADA DE TRABALHO PARA 24 HORAS SEMANAIS. HORAS EXTRAS. LIMITEMÁXIMO DE DUAS HORAS POR JORNADA. ARTIGOS 73 E 74, DA LEI 8112/90. MANUTENÇÃODA SENTENÇA.



    -Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação interposta pela COMISSÃO NACIONAL DEENERGIA NUCLEAR - CNEN contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária, confirmando aantecipação de tutela deferida, julgou procedente o pedido, para “determinar a redução da jornada detrabalho do autor para 24 horas semanais”, bem como para “condenar a ré ao pagamento das horasextraordinárias compreendidas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação".



    -A Lei 1.234/50 afigura-se norma especial em relação à Lei 8.112/90, sendo certo que a instituição doPlano de Carreiras para área de Ciência e Tecnologia, pela Lei n.º 8.691/93, não revogou tacitamente apossibilidade de regime diferenciado previsto em lei especial, qual seja, a Lei 1.234/50. Esseentendimento pode ser reforçado com a edição da MP n.º 2.229-43/2001 que, ao estruturar a carreirados servidores da CNEN, ressalvou, em seu art. 5º, a possibilidade de jornada diferenciada para casosamparados por legislação específica.



    -No tocante às horas extras, cumpre ressaltar que seu pagamento possui como limite máximo o valorequivalente a 2 (duas) horas diárias da jornada extraordinária, conforme art. 74 da Lei 8.112/90 (REsp425787/RN).



    -Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso XXXV, 7º, inciso XIII, 39, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente